Tribunal: TJSP
Processo: 1051587-19.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação possessória entre particulares. Área não sujeita à Regularização Fundiária Urbana (REURB), por ser área de proteção ambiental. Ausência de ente público atuando na demanda. Competência da Seção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, item II.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Recurso não conhecido. Conflito negativo de competência suscitado perante o C. Órgão

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação possessória entre particulares. Área não sujeita à Regularização Fundiária Urbana (REURB), por ser área de proteção ambiental. Ausência de ente público atuando na demanda. Competência da Seção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, item II.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Recurso não conhecido. Conflito negativo de competência suscitado perante o C. Órgão Especial desta E. Corte.